Tribunal: TJDFT
Processo: 0724743-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO. EXCLUSÃO. CONDIÇÃO FÍSICA. COMPATIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a exclusão de candidato de concurso público, na fase de avaliação médica, por condições físicas que não são incompatíveis ou incapacitantes para o exercício do respectivo cargo.
2. Deu-se provimento ao recurso.